Tribunal: TRF3
Processo: 5034058-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
286/689)

5034058-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034058-45.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA DE JESUS FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIA REGINA SAKAMOTO - SP412082-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. TEMA 1.178/STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, determinou que a parte autora comprovasse insuficiência de recursos ou recolhesse custas processuais no prazo de 15 dias.

A parte agravante sustentou ser hipossuficiente e afirmou auferir renda média mensal de R$ 2.860,24, apresentando declaração de insuficiência de recursos e requerendo a concessão da gratuidade da justiça.

O efeito suspensivo foi deferido e o INSS, intimado nos termos do art. 1.019, II, do CPC, não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, não infirmada por prova em contrário, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade da justiça encontra fundamento no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e é regulamentado pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.

A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário.

O magistrado pode exigir comprovação adicional apenas quando houver elementos nos autos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, conforme artigo 99, §2o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.178, fixou entendimento no sentido de que é vedado o indeferimento automático da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, admitindo-se sua utilização apenas como elemento suplementar para análise da situação econômica da parte.

No caso concreto, a consulta ao CNIS indica remuneração mensal inferior ao teto do benefício previdenciário do INSS, sem elementos probatórios que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante.

Ausente prova em contrário, mantém-se a presunção de veracidade da declaração de pobreza, impondo-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e conceder à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando não houver prova em contrário.

O magistrado somente pode exigir comprovação adicional da condição econômica quando existirem elementos concretos nos autos capazes de afastar a presunção legal.

É vedado o indeferimento automático da gratuidade da justiça com base exclusivamente em critérios objetivos de renda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2o, 3o e 4o, 100, 101 e 1.015, V; Lei no 9.289/1996, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.508.030/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.508.107/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 419.104/AC, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.538.432, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019; STJ, REsp 1.706.497/PE, rel. Min. Og Fernandes; STJ, Tema 1.178. TRF3, AI 5019160-61.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5010710-32.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5010338-83.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5003591-54.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5022700-20.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5023459-81.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5008701-73.2019.4.03.0000; TRF3, ApCiv 5003968-04.2018.4.03.6110; TRF3, ApCiv 5004920-21.2021.4.03.6128.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034058-45.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA DE JESUS FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIA REGINA SAKAMOTO - SP412082-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 346984546), interposto em face de decisão (ID 473098486) que, no processo de origem, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, determinou a comprovação da insuficiência de recursos ou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob as penas da lei.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores à concessão da gratuidade da justiça, haja vista ser pessoa hipossuficiente e sem condições econômicas para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família, conforme declaração de insuficiência de recursos apresentada.

Alega, também, auferir renda média de R$ 2.860,24 insuficiente para arcar com as despesas próprias e de sua família, como alimentação, aluguel, educação, saúde.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido (ID 347082681).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, nos termos dos artigos 101 c.c. 1.015, V, ambos do Código de Processo Civil, independentemente de preparo porquanto a questão controvertida é a própria hipossuficiência.

O r. Juízo a quo determinou a comprovação da insuficiência de recursos ou o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos:

“(...)

2. Gratuidade.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

A Lei 9.289/1996, em seu art. 4o e inciso II, afirma que "São isentos de pagamento de custas (...) os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da assistência judiciária gratuita".

Já o Código de Processo Civil, no §3o do art. 99, prescreve que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

No entanto, aludida alegação/declaração de hipossuficiência goza apenas de presunção relativa de veracidade, vez que um dispositivo infraconstitucional (§3o, 99, do CPC) não pode sobrepor a uma norma constitucional (art. 5o, LXXIV, da CF) e nem a uma norma especial (art. 4o, II, da Lei 9.289/1996).

Nesse sentido, orienta o Enunciado 38 do FONAJEF que "a qualquer momento poderá ser feito o exame de pedido de gratuidade com os critérios da Lei no 1.060/50. Para fins da Lei no 10.259/01, presume-se necessitada a parte que perceber renda até o valor do limite de isenção do imposto de renda (Nova redação - IV FONAJEF)".

Considerando a superveniência da Lei 13.467/2017, que alterou o art. 790, §3o, da CLT, a qual passou a limitar a concessão da justiça gratuita "... àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ..."(R$3.262,96 - JAN/2025, adoto-a como parâmetro objetivo para a concessão de referidos benefícios e, caso os rendimentos auferidos pelo requerente ultrapassem aludido valor, acompanho a Segunda Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, a qual decidiu que para afastar a alegação de insuficiência de recursos é necessário verificar a efetiva situação financeira atual do requerente (STJ, 2a Turma, REsp 1706497/PE, Relator Ministro OG. Fernandes, DJe DE 16.02.2018).

No caso, verifico que a parte autora percebe benefício/remuneração superior ao limite estabelecido pelo artigo 790,§3o, da CLT, consoante comprova o CNIS, portanto, cabe a ela o ônus de comprovar a efetiva insuficiência de recursos.

Logo, poderá a parte autora, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, querendo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como: declaração de imposto de renda, demonstrativos de rendimentos e comprovantes de gastos com dependentes, aluguel, condomínio, plano de saúde, medicamentos, escola/educação, alimentação etc, sob pena de indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alternativamente, caso não queira apresentar o documento acima, recolha as custas processuais no mesmo prazo, sob as penas da lei.

(...)”.

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge.

Razão lhe assiste.

O direito à gratuidade de justiça está previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", possuindo regulamentação pelos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil.

Tal prerrogativa tem como objetivo garantir o direito fundamental ao acesso à jurisdição, consagrado pelo artigo 5o, inciso XXXV, também da Constituição Federal, que assevera que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", assegurando que a condição econômica das partes não constitua obstáculo ao exercício de seus direitos.

O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 98, elucida que a gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas físicas e jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Para tanto, é suficiente a apresentação de declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade, conforme disposição expressa do artigo 99, § 3o, também do Código de Processo Civil.

Tal declaração, entretanto, apesar de gozar de presunção iuris tantum de veracidade, pode ser eventualmente ilidida por prova em contrário. O magistrado pode exigir comprovação complementar quando houver fundadas razões para questionar a veracidade da declaração, conforme hipótese disciplinada pelo § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil. Tal medida, longe de afastar o caráter protetivo do instituto, assegura o uso criterioso e legítimo dos recursos públicos e do benefício, em conformidade com os princípios da boa-fé e da proporcionalidade.

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo fático-probatório, que não ficou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica da ora agravante.

3. A modificação do referido entendimento demandaria o reexame de provas. Óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório.

5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea "a" em razão da necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio interpretativo suscitado por ausência de similitude fática.

Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de deserção. Reconsideração.

2. "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015).

3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

4. A declaração prestada de hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção iuris tantum de necessidade, que só poderá ser elidida diante de prova concreta em contrário, o que na hipótese não ocorreu.

5. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgRg no REsp n. 1.508.107/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019.)

Igualmente, o entendimento desta 10a Turma, conforme o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGO 99, § 3o., DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ILIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.Em princípio, conforme preconiza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça depende de simples afirmação da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser eventualmente ilidida por prova em contrário.

2. O artigo 99, § 2o, do CPC, determina que o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, além do que, o § 4o do artigo 99 do CPC prevê que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

3. Na hipótese dos autos, em consulta ao extrato Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, a parte agravante aufere o benefício auxílio-acidente, no valor de R$ 3.234,72 (10/2024), bem como mantém vínculo empregatício, com remunerações variáveis de R$ 5.485,47 (08/2024), R$ 5.175,88 (09/2024) e R$ 5.485,72 (10/2024), totalizando renda mensal superior a R$ 8.000,00, quantia que extrapola o teto do benefício previdenciário pago pelo INSS (R$ 7.786,02).

4. A presunção de que goza a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante foi ilidida por prova em contrário.

5. Tendo a parte agravante emendado a petição inicial da ação mandamental originária, para atribuir à causa o valor de R$ 68.306,16, a sua pretensão nesta esfera recursal, objetivando a retificação do valor da causa para R$ 1.500,00 ou R$ 5.692,18 ou R$ 27.769,30, encontra óbice na preclusão lógica, em razão da evidente incompatibilidade com a prática do ato anterior.

6. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019160-61.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 27/11/2024, Intimação via sistema DATA: 29/11/2024)

Outrossim, a Corte Especial do C. STJ concluiu o julgamento do Tema 1.178, sob o rito dos repetitivos, que discutia a possibilidade de adoção de critérios objetivos, como renda ou patrimônio, para aferição da hipossuficiência econômica em pedidos de gratuidade de justiça.

Por maioria, prevaleceu o voto do relator, ministro Og Fernandes, que vedou a utilização de parâmetros objetivos como fundamento automático para negar o benefício, mas admitiu sua utilização em caráter suplementar, como indícios que podem justificar a exigência de comprovação adicional da condição econômica da parte, com a fixação da seguinte tese:

I) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; II) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; III) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

Neste sentido, era o entendimento do C. STJ, conforme os julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RENDA LÍQUIDA MENSAL. INADEQUAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE PARTICULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PARTE.

I - o Tribunal de origem adotando critério objetivo, qual seja, a renda líquida da ora embargante, sem aferir outros eventuais gastos, afastou a concessão da assistência judiciária gratuita.

II - Esse entendimento está em confronto com os mais recentes julgados desta Corte Superior, no sentido de que a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente (EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020; AgRg no AREsp n. 239.341/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013).

III - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, aferindo-se a situação concreta da parte litigante, particularize os motivos do deferimento ou indeferimento da assistência judiciária gratuita, como lhe aprouver, nos termos da fundamentação deste acórdão.

(Edcl no AgInt no AResp 1538432, Segunda Turma, DJ 29/11/2021).

No mesmo sentido, esta 10a Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de pobreza subscrita por pessoa natural tem presunção de veracidade, com a desnecessidade de prévia comprovação, comportando relativização em duas hipóteses: a) de imediato pelo juiz, quando houver indícios substanciais de rendimento incompatível, após a dedução objetiva de despesas próprias a um médio padrão de vida (alimentação, vestuário, saúde, educação, entre outras); e b) mediante demonstração de capacidade financeira pela parte contrária, em sede de impugnação formal ao pedido de justiça gratuita.

2. O simples volume da renda não é suficiente para destruir a presunção de veracidade que cerca a declaração de pobreza. Ele precisa ser flagrante para que o juiz indefira de imediato o pedido ou exija documentação comprobatória da carência de recursos.

3. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado controvérsia relativa à validade do uso de critérios puramente objetivos para a aferição da hipossuficiência na concessão de gratuidade da justiça (Tema 1.178), já tinha precedentes que descartam o emprego da renda como fator exclusivo de análise

4. À míngua de outros elementos que infirmem a declaração de pobreza, o que poderá ser realizado pela parte adversa, se o caso, a concessão da gratuidade de justiça é medida cabível na espécie.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010710-32.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 14/10/2024, DJEN DATA: 16/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1) Para o deferimento do benefício almejado, mostra-se inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos, sendo de rigor realizar uma avaliação concreta e individualizada da situação econômica da parte requerente.

2) Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, basta que a parte interessada apresente declaração no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida, mediante instauração do incidente de impugnação à AJG.

3) No caso em tela, além de ter sido apresentada declaração de pobreza, os documentos acostados aos autos revelam que os rendimentos líquidos do autor não possuem valor expressivo e que estão severamente comprometidos com o pagamento de suas despesas ordinárias, o que dá conta de sua insuficiência financeira para custeio da demanda, devendo ser concedido o benefício da Justiça gratuita.

4) Agravo de instrumento da parte autora provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010338-83.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 20/08/2024)

PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Nos termos dos Arts. 98 e 99, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

2. A renda da autoria informada não faz pressupor a abundância de recursos financeiros.

3. A declaração de pobreza apresentada deve ser considerada verdadeira até prova em contrário.

4. Causa que não se encontra madura para julgamento diretamente nesta instância. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito

5. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003968-04.2018.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL NÃO DEMONSTRADA.

1. Para a concessão do beneplácito previsto no Código de Processo Civil às pessoas físicas, basta a simples declaração de pobreza. Admite-se prova em contrário, a ser levantada pela parte adversa ou ex officio, na hipótese em que o magistrado vislumbrar elementos contrários à arguição de hipossuficiência.

2. Eventual condição financeira favorável não pode ser presumida apenas com base na renda do agravado. Seria necessário comprovar que não haveria risco de prejuízo do sustento familiar advindo do pagamento das custas processuais, o que não ocorreu in casu.

3. Agravo desprovido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008701-73.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/06/2020)

Ademais, importante consignar que a mera constituição de advogado particular não apresenta por si só óbice à concessão de justiça gratuita, segundo disposição expressa do § 4o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, vez que a simples contratação de advogado não pode condicionar o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de violação ao já referido princípio de acesso à jurisdição.

Por fim, o artigo 100 do Código de Processo Civil, define que a concessão do benefício pode ser impugnada pela parte contrária, hipótese na qual cabe-lhe o ônus de demonstrar que o beneficiário não possui insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de sucumbência.

Esse é, novamente, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. LEI No 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que os documentos apresentados pelo impugnante (Estado do Acre) não se revelaram hábeis para demonstrar a existência de patrimônio líquido da parte solicitante, que fosse capaz de suportar os custos processuais da lide. Assim, a revisão das conclusões da Corte local demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível no âmbito do recurso especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 419.104/AC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 30/8/2017.)

Contudo, esclareça-se que a gratuidade de justiça também é passível de revisão ou revogação a qualquer momento, caso se demonstre que houve alteração na condição econômica da parte beneficiada, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, extrai-se que a presunção de que goza a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante (ID 426531979) não foi ilidida por prova em contrário.

Nesse sentido, a consulta ao sistema PREVJUD – Dossiê Previdenciário - extrato Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, revela que a parte agravante mantém vínculo empregatício, com remunerações variáveis de R$ 5.214,20 (09/2025), R$ 5.376,21 (10/2005) e R$ 4.549,36 (11/2025), de forma que a renda mensal é inferior ao teto do benefício previdenciário pago pelo INSS (R$ 8.157,41 - 2025).

Tais indícios, não sendo devidamente contestados por elementos probatórios em sentido contrário, revelam-se suficientes para indicar a situação de hipossuficiência da parte agravante.

Nesse contexto, assim vem decidindo esta 10a Turma:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. LIMITADO AO MAIOR VALOR TETO.

- O artigo 5o, LXXIX, da Constituição da República (CR) estendeu, de forma ampla, a fruição da gratuidade judiciária por todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

- O Código de Processo Civil veicula, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

- De acordo com o CNIS da parte autora, verifica-se que no mês de abril de 2024 a parte autora auferiu proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.412,00 e de pensão por morte no valor de R$ 7.204,28, totalizando R$ 8.616,28 situação financeira que demonstra estar apto a suportar as custas e despesas processuais. Anota-se que o valor acima discriminado supera os limites legais do teto salarial pago pelo INSS, fixado em R$ 7.786,02 (2024).

- A situação econômica da parte autora, por ora, não autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

- O C. Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da aplicação do artigo 14 da Emenda Constitucional n. 20, de 15/12/1998, e do artigo 5o da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, no julgamento do RE 564.354 (Tema 76/STF), Relatora e. Ministra CÁRMEN LÚCIA: "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional."

- No caso vertente, a parte autora pretende a revisão da pensão por morte concedida em 30/11/1995.

- De acordo com o parecer técnico "a evolução da média das contribuições/salário de benefício, pelos índices de reajustes oficiais, limitando ao teto de pagamentos, mês a mês, após a referida evolução, resulta em vantagem para a autora".

- Devida a aplicação dos efeitos do RE 564.354/SE ao caso.

- A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021.

-Acolhida a preliminar suscitada pelo INSS para revogar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

- Apelação do INSS desprovida, no mérito.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004920-21.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO.

- Consoante se verifica em consulta ao sistema de informações processuais do Processo Judicial Eletrônico - PJe da Justiça Federal da 3a Região, a ação a que se refere o presente agravo já foi decidida em primeiro grau.

- Verifica-se do teor da r. sentença que o Juízo quo não se manifestou acerca da gratuidade da justiça requerida pela parte autora e objeto do presente agravo de instrumento, mantendo-se, portanto, hígido o interesse recursal do ora agravante quanto à concessão dos benefícios da assistência judiciária. Precedentes desta E. Corte.

- O Código de Processo Civil veicula, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

- A prova da situação de insuficiência, necessária à gratuidade da justiça, deve observar o disposto pelos §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC. É possível aceitar a declaração da pessoa natural no sentido de que não pode arcar com os custos do processo sem comprometer o sustento de sua família (artigo 99, § 3o, CPC), presumindo-a verdadeira. Trata-se, à evidência, de presunção relativa (juris tantum), pois a própria lei processual prevê que o magistrado pode, após determinar a prova da situação financeira, indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (artigo 99, § 2o, CPC).

- No presente caso, de acordo com o CNIS do autor, verifica-se que no mês de janeiro de 2023 auferiu remuneração no valor de R$ 6.914,33, situação financeira que demonstra não estar apto a suportar as custas e despesas processuais levando-se em conta os demais encargos familiares, tais como saúde, idade, educação, número de dependentes, suas necessidades, compromissos e posição social.

- O valor acima discriminado não supera os limites legais do teto salarial pago pelo INSS, fixado em R$ 7.507,49 (2023).

- A situação econômica da parte autora, por ora, autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003591-54.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 02/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGO 99, § 3o., DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Em princípio, conforme preconiza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça depende de simples afirmação da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser eventualmente ilidida por prova em contrário.

2. O artigo 99, § 2o, do CPC, determina que o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, além do que, o § 4o do artigo 99 do CPC prevê que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

3. Na hipótese dos autos, a consulta ao extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, revela que a parte agravante deu início, a partir de 25/09/2024, em novo vínculo empregatício, com remuneração de R$ 4.200,00 (10/2024), de forma que sua renda mensal é inferior ao teto do benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (R$ 7.786,02), além do que, declarou sob as penas da lei não ter condições econômicas de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família (ID 320272056).

4. A presunção de que goza a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante não foi ilidida por prova em contrário.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022700-20.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 18/12/2024, Intimação via sistema DATA: 30/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGO 99, § 3o., DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.Em princípio, conforme preconiza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça depende de simples afirmação da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser eventualmente ilidida por prova em contrário.

2. O artigo 99, § 2o, do CPC, determina que o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, além do que, o § 4o do artigo 99 do CPC prevê que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

3. Na hipótese dos autos, em consulta ao extrato Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, a parte agravante mantém vínculo empregatício, com remunerações variáveis de R$ 6.005,62 (05/2024), R$ 4.779,90 (06/2024) e R$ 5.131,62 (07/2024), de forma que sua renda mensal é inferior ao teto do benefício previdenciário pago pelo INSS (R$ 7.786,02), além do que, declarou, sob as penas da lei, não ter condições de arcar com as despesas inerentes ao processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

4. A presunção de que goza a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante não foi ilidida por prova em contrário.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023459-81.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 03/12/2024)

Por tais circunstâncias, verifico que a decisão agravada tem potencial para causar eventual lesão ao direito da parte agravante que declara ser hipossuficiente. Fato que, se demonstrado não ser verdadeiro, no curso do procedimento, deverá o declarante suportar o ônus daquela afirmação.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça à parte agravante, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. TEMA 1.178/STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, determinou que a parte autora comprovasse insuficiência de recursos ou recolhesse custas processuais no prazo de 15 dias.

A parte agravante sustentou ser hipossuficiente e afirmou auferir renda média mensal de R$ 2.860,24, apresentando declaração de insuficiência de recursos e requerendo a concessão da gratuidade da justiça.

O efeito suspensivo foi deferido e o INSS, intimado nos termos do art. 1.019, II, do CPC, não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, não infirmada por prova em contrário, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade da justiça encontra fundamento no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e é regulamentado pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.

A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário.

O magistrado pode exigir comprovação adicional apenas quando houver elementos nos autos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, conforme artigo 99, §2o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.178, fixou entendimento no sentido de que é vedado o indeferimento automático da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, admitindo-se sua utilização apenas como elemento suplementar para análise da situação econômica da parte.

No caso concreto, a consulta ao CNIS indica remuneração mensal inferior ao teto do benefício previdenciário do INSS, sem elementos probatórios que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante.

Ausente prova em contrário, mantém-se a presunção de veracidade da declaração de pobreza, impondo-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e conceder à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando não houver prova em contrário.

O magistrado somente pode exigir comprovação adicional da condição econômica quando existirem elementos concretos nos autos capazes de afastar a presunção legal.

É vedado o indeferimento automático da gratuidade da justiça com base exclusivamente em critérios objetivos de renda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2o, 3o e 4o, 100, 101 e 1.015, V; Lei no 9.289/1996, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.508.030/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.508.107/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 419.104/AC, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.538.432, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019; STJ, REsp 1.706.497/PE, rel. Min. Og Fernandes; STJ, Tema 1.178. TRF3, AI 5019160-61.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5010710-32.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5010338-83.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5003591-54.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5022700-20.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5023459-81.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5008701-73.2019.4.03.0000; TRF3, ApCiv 5003968-04.2018.4.03.6110; TRF3, ApCiv 5004920-21.2021.4.03.6128.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão